Tribunal: TJES
Processo: 5009661-37.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009661-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JULIO MOREIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada por José Júlio Moreira em face do Banco Agibank S.A. A parte autora alega que contratou com a instituição financeira um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no valor de R$ 1.511,25, sem ter sido devidamente informada sobre as condições do produto. Sustenta que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário referem-se apenas a encargos e juros, sem amortização do saldo devedor, o que inviabiliza a quitação da dívida. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A sentença (ID 64024924) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, com sua conversão em empréstimo consignado, considerando-o quitado, além de determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 480,00, e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Entendeu-se configurada falha no dever de informação por parte do banco, bem como prática abusiva em desfavor de consumidor hipossuficiente, autorizando a responsabilização da instituição financeira.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 65275341) alegando, em síntese, a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, destacando que o contrato foi firmado de forma válida e com a ciência do consumidor, inclusive com assinatura de termo de consentimento esclarecido. Sustenta, ainda, que não houve cobrança indevida ou má-fé a justificar a restituição em dobro, tampouco situação ensejadora de dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de indenização.

Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido manteve-se inerte.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Conforme bem destacado na sentença, restou configurado vício de consentimento na contratação realizada entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil. O recorrido, pessoa hipossuficiente, foi induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sob a crença de estar firmando um contrato de empréstimo consignado simples, em razão da ausência de informações claras, precisas e adequadas por parte da instituição financeira. Tal vício compromete a validade do negócio jurídico, pois ausente a manifestação de vontade livre e consciente.

O contrato apresentado pela instituição bancária revela-se genérico, não havendo no instrumento contratual qualquer explicação concreta sobre as peculiaridades da modalidade RMC, especialmente quanto às diferenças em relação ao empréstimo consignado comum, a forma de cobrança e a possibilidade de encargos permanentes sem amortização do saldo devedor. Também não consta nos autos qualquer documento que comprove o fornecimento prévio de informações suficientes ao consumidor ou a existência de escolha consciente entre as modalidades disponíveis, em clara afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a ausência das faturas do cartão de crédito impede a verificação de eventual uso habitual do plástico para compras, elemento que poderia afastar a tese de desconhecimento da natureza do contrato. Sem tais elementos, subsiste a presunção de que o recorrido não tinha plena ciência da contratação, razão pela qual deve ser mantida a nulidade do contrato reconhecida na sentença, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, diante da ofensa à dignidade do consumidor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe destacar que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado (ID 7799234)-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado. Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7799236 e 7799237), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. (...) esse modo, evidencia-se a vontade da parte recorrida em realizar um empréstimo consignado, mas não um cartão de crédito consignado. Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7799235), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 05/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006533-77.2022.8.08.0014. Magistrado: HELOISA CARIELLO

Dessa forma, constata-se que o recurso interposto não trouxe elementos capazes de afastar a tese central que fundamentou a sentença, qual seja, a existência de vício de consentimento na formação do contrato, nos moldes dos artigos 138 e 139 do Código Civil, decorrente da ausência de informação adequada e clara ao consumidor.

A instituição financeira não comprovou ter prestado os esclarecimentos necessários acerca da modalidade contratada, tampouco demonstrou que o recorrido tinha plena ciência de estar aderindo a um cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo simples.

Assim, mantêm-se hígidos os fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)